Tribunal: TJES
Processo: 5006807-05.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Outros Atos Contra o Meio Ambiente; Ato ou Omissão Praticado por Funcionário Público em Abuso de Função
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006807-05.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITORIA TELECOM LTDA - ME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL (ART. 60 DA LEI Nº 9.605/98). CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM DESACORDO COM A LICENÇA OBTIDA. INUNDAÇÃO DE ÁREA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL CRIMINAL ANTE A ROBUSTEZ DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO POR FORÇA MAIOR AFASTADA. INUNDAÇÃO QUE PERSISTE EM PERÍODO DE ESTIAGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VITORIA TELECOM LTDA - ME em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-la pela prática do crime tipificado no artigo 60 da Lei nº 9.605/98. A condenação refere-se à operação de obra de barramento em desconformidade com as normas ambientais vigentes. Ato contínuo, foi imposta à recorrente a pena de 12 (doze) meses de prestação de serviços à comunidade, consistente no custeio de programas e projetos ambientais no valor total de 20 (vinte) salários-mínimos.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação, alegando que o juízo de origem não enfrentou teses centrais levantadas em sede de embargos de declaração. Argui, outrossim, a incompetência do Juizado Especial Criminal em razão da necessidade de prova pericial complexa para aferir o "potencial poluidor" da atividade. No mérito, sustenta a atipicidade da conduta e a ausência de dolo, atribuindo a expansão da lâmina d'água a chuvas torrenciais imprevisíveis, e defende que a ausência de anuência de vizinho constitui mera irregularidade formal insuscetível de atrair a
ultima ratio
do Direito Penal.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna pela manutenção integral do
decisum
vergastado. Argumenta que o delito previsto no art. 60 da Lei de Crimes Ambientais é de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com a simples inobservância das normas regulamentares. Assevera que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelos laudos de fiscalização técnica e registros fotográficos do IDAF, os quais gozam de presunção de legitimidade, tornando despicienda a realização de perícia criminal oficial para a configuração da infração

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que o recurso é cabível e as partes são legítimas, demonstrando-se o interesse na reforma da decisão acompanhado da prova de tempestividade e do regular preparo, razão pela qual recebo a insurgência em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 82 da Lei nº 9.099/95, e dela conheço.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, a controvérsia recursal centraliza-se na análise da higidez da fundamentação da sentença recorrida, na alegada incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial e na subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 60 da Lei nº 9.605/98, haja vista as insurgências quanto à materialidade técnica, ao elemento subjetivo e à proporcionalidade da pena imposta.

Quanto à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, constato que o magistrado de origem declinou as razões fáticas e jurídicas que ampararam a sentença condenatória, enfrentando o núcleo da lide penal de forma lógica e coerente, uma vez que o dever de motivação não obriga o julgador a refutar cada argumento defensivo de forma isolada, bastando que exponha os fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para sustentar a conclusão adotada.
Rejeito.

Nesse mesmo prisma,
rejeito
a insurgência quanto à incompetência deste Juízo em razão da necessidade de perícia técnica complexa, haja vista que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Laudo de Fiscalização nº 24505 do IDAF, pelo detalhado relatório fotográfico e demais documentos acostados nos autos, que possuem presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos, tornando, portanto, despicienda a realização de perícia criminal oficial.

Acerca da materialidade, da autoria e da tipicidade delitiva, verifico que os elementos de convicção coligidos aos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório, haja vista que a materialidade restou comprovada pelo laudo técnico que atesta que a apelante operava obra de barramento com área alagada excedente em quase cinco vezes o limite autorizado na dispensa de licenciamento ambiental. No que concerne à autoria, esta revela-se inequívoca, uma vez que a empresa recorrente figurou como a responsável direta pela execução e manutenção da atividade em manifesto desacordo com as balizas administrativas.

Nesse contexto, resta configurada a tipicidade da conduta, salientando-se que o crime previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples exercício da atividade potencialmente poluidora em desacordo com as normas regulamentares, de sorte que o bem jurídico tutelado é o controle administrativo ambiental.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 60 DA LEI N. 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. II -
Segundo firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate
. III - O acolhimento das teses defensivas - ausência de indícios mínimos de autoria, pois o recorrente afirma que teria apenas assinado "requerimento de licenciamento da estação", bem como da atipicidade da conduta praticada, porquanto a instalação e operação de ERB não seria classificada como atividade potencialmente poluidora - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. IV - As matérias afetas ao mérito da ação penal, não foram analisadas pelo eg. Tribunal de origem, que entendeu pela impossibilidade do exame dos temas na via do habeas corpus. Logo, fica impossibilitada esta Corte Superior de conhecer do recurso no ponto, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. V - Não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia na hipótese, porquanto ela preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. VI - In casu, a inicial acusatória descreveu a conduta que, na condição de representante legal da empresa, o recorrente teria tido na prática do comportamento ilícito, pois subscreveu o requerimento de licenciamento, mas deixou de requerer a licença de instalação da atividade potencialmente poluidora.
VII -
O crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental
. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC n. 89.461/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 25/5/2018.)
[grifei]

No que concerne ao elemento subjetivo e à tese de força maior decorrente de eventos climáticos, a justificativa não encontra respaldo no conjunto probatório nem na teoria geral do crime prevista no Código Penal, visto que, o resultado decorreu diretamente da conduta voluntária da apelante em construir barramento de magnitude superior à permitida, não havendo que se falar em rompimento do nexo causal por chuvas, as quais constituiriam, no máximo, concausa previsível que não exclui a responsabilidade de quem agiu ao arrepio da licença.

Outrossim, o dolo resta evidenciado pela consciência e vontade de manter a atividade fora dos parâmetros legais, uma vez que o depoimento judicial do fiscal agropecuário Ezio Senna foi contundente ao afirmar que a inundação excessiva persistiu mesmo em períodos de estiagem prolongada, o que afasta a alegação de evento meteorológico fortuito e confirma a voluntariedade em manter o funcionamento da atividade sem a necessária anuência de vizinhos confrontantes.

Finalmente, quanto à dosimetria da pena, verifico que a sanção foi fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que a imposição de 12 (doze) meses de prestação de serviços à comunidade revela-se adequada à magnitude da infração, considerando que a área efetivamente operada superou drasticamente o limite permitido, justificando-se o valor de 20 (vinte) salários-mínimos ante a gravidade da violação administrativa e a ausência de regularização técnica perante o órgão competente, o que atende perfeitamente às finalidades repressiva e pedagógica da reprimenda penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o apelante ao pagamento das custas processuais (já recolhidas), nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)